Tribunal: TJSP
Processo: 0026822-96.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida para extinguir a execução – Recurso do exequente – Alegação de que o acordo entabulado entre o exequente e uma codevedora solidária não aproveita à executada – Não cabimento – Instrumento de acordo revela que a transação atingiu a integralidade da dívida – Nulidade da cláusula de quitação – Não verificação de vício de consentimento –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida para extinguir a execução – Recurso do exequente – Alegação de que o acordo entabulado entre o exequente e uma codevedora solidária não aproveita à executada – Não cabimento – Instrumento de acordo revela que a transação atingiu a integralidade da dívida – Nulidade da cláusula de quitação – Não verificação de vício de consentimento – Litigância de má-fé do exequente – Não caracterização – RECURSO NÃO PROVIDO.